Tribunal: CARF
Processo: 11618.002296/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.002296/2004-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.740 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
JOSE GERMANO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
No presente caso, a acusação fiscal limitou a glosa a apresentação dos recibos
de acordo com os requisitos legais, o que foi apresentado pelo contribuinte.
Cabível a dedução de despesas médicas quando o contribuinte comprova a
efetividade dos serviços e despesas realizadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.002296/2004-01
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002296/2004-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 11-20.993 (fls. 56/68):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Consolida-se, na esfera administrativa, o crédito tributário correspondente à matéria que
não houver sido expressamente contestada pelo impugnante.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
É de se manter a glosa de despesas médicas, quando os recibos apresentados estiverem
sob suspeição e o contribuinte não comprovar por outros meios a realização das
despesas e os tratamentos efetuados.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 06/18), lavrado em 23/07/2004, referente ao Ano-calendário 2001, que apurou um Crédito
Tributário no valor de R$ 5.918,38, sendo R$ 2.716,73 de Imposto Suplementar, código 2904,
R$ 2.037,54 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 1.164,11 de Juros de Mora,
calculados até 08/2004.
De acordo com o Demonstrativo das Infrações (fl. 10), foram apuradas as
seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 2.073,00, referente a
rendimentos tributáveis pagos pela Citoclínica - Clínica de Citopatologia e
Medicina, conforme DIRPJ apresentada;
2. Dedução indevida a título de despesa com instrução, no valor de R$
706,00, glosado por ter ultrapassado o limite permitido por dependente;
3. Dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 11.780,00,
referente aos profissionais: João Batista de carvalho (R$ 4.780,00), Jairo
Artur de M. Coelho (R$ 3.500,00) e Maria Jesus F. Abrantes (R$
3.500,00), glosados porque os recibos apresentados foram ineficazes e
estavam em desacordo com a legislação pertinente.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 06/09/2004
(AR - fl. 54) e, em 09/09/2004, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/04.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-20.993, em 30/11/2007 a 1a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002296/2004-01

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC, via Correio, em
27/03/2008 (AR - fl. 74) e, inconformado com a decisão prolatada, em 17/04/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 76/82, instruído com os
documentos nas fls. 84 a 101, onde alega que:
1. Os recibos apresentados seguem a norma da Receita Federal e foram
condensados para facilitar a guarda e restringir a quantidade de
documentos;
2. Os profissionais realizaram atendimento, receberam o pagamento e
declararam a SRF;
3. O julgamento em primeira instância se deu por norma diferente da
constante no ato da declaração do contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, a discussão do presente processo administrativo
se restringe à dedução indevida de despesas médicas relativas ao Ano-Calendário de 2001.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002296/2004-01

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Importante destacar ainda o que dispõe o artigo 73 acerca da justificação das
despesas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002296/2004-01

§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Conforme análise sistemática da legislação, constata-se que, em regra, o recibo é
uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive relacionadas (a) efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido
realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Segundo a fiscalização, ocorreu dedução indevida de despesas médicas, referente
aos profissionais: João Batista de Carvalho (R$ 4.780,00); Jairo Artur de M. Coelho (R$
3.500,00) e Maria Jesus F. Abrantes (R$ 3.500,00), haja vista serem os recibos apresentados
ineficazes e estarem em desacordo com a legislação pertinente.
A decisão de piso assevera que os recibos e declarações, embora sejam
instrumentos de prova, podem, em alguns casos, mostrar-se bastante frágeis ou mesmo
insuficientes ao convencimento do julgador, para efeito de comprovação das despesas, se não
vierem acompanhados de outras provas, principalmente da efetiva transferência do numerário
indicado nos mesmos.
Ocorre que no presente caso não foram requeridos pela fiscalização provas
adicionais, ou mesmo a apresentação do efetivo pagamento para a comprovação das despesas
médicas decorrentes dos serviços prestados. Isso porque, para a fiscalização, a glosa ocorreu em
virtude de os recibos estarem em desacordo com a legislação pertinente, assim, a análise se
restringe ao limite da acusação fiscal, não podendo transbordar ao que nela não está contido.
Dentro dos limites inseridos na acusação fiscal, verifica-se que os recibos,
juntamente com as declarações, constam a indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de quem os recebeu, o que configura obediência à
legislação que rege a matéria.
A DRJ assevera acerca das características comuns dos recibos e por conta disso,
entende ser frágeis as informações neles contidas, no entanto, além desses questionamentos não
fazerem parte da motivação do lançamento, pelos elementos contidos nos autos infere-se que
quem assina os recibos/declarações é o beneficiário do pagamento.
Entendo que no presente caso, assiste razão ao contribuinte quando aduz que os
recibos, que se prestam para comprovar as despesas com saúde, a teor do que prevê o art. 80, §
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002296/2004-01

1°, III, do Decreto no 3.000/99, cumprem as exigências legais, razão porque devem ser
restabelecidas as deduções.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer a dedução com despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital